Tribunal: TJDFT
Processo: 0745701-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DILAÇÃO DE PRAZO. PEDIDO NÃO APRECIADO. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença pela qual desconstituída a penhora sobre imóvel e determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório.
2. Na hipótese, foi deferida a penhora da fração de 25% do imóvel, e as hastas públicas foram negativas. O exequente foi intimado para se manifestar sobre as hastas negativas e requereu dilação de prazo para dar prosseguimento nos autos. O pedido de dilação de prazo não foi apreciado e, pela decisão agravada, desconstituída a penhora sobre o imóvel e determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório.
3. Ao contrário do que definido pela decisão agravada, o pedido de dilação de prazo não configura inércia do exequente suficiente a ensejar o arquivamento do cumprimento de sentença. Ademais, a omissão quanto à análise do pedido de dilação de prazo e a imediata desconstituição da penhora e arquivamento do feito configura decisão-surpresa e cerceamento de defesa. 3.1. “A omissão na apreciação do pedido, seja para deferir ou indeferir o pedido de dilação de prazo, formulado tempestivamente pelo autor, incorreu em cerceamento de defesa, malferindo princípios processuais, tais como cooperação, razoabilidade, vedação à decisão surpresa e primazia do julgamento do mérito.” (Acórdão 2050491, 0726021-26.2025.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.)
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.